Tribunal: TJBA
Processo: 8158026-68.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158026-68.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: LAIS JEANE ALVES CORREIA

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS
SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora em face de instituição financeira, na qual se discute a regularidade de contratação de cartão de crédito e a consequente negativação de seu nome.

2. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização, fixando valor que foi objeto de insurgência por ambas as partes.

3. Assim, a controvérsia recursal centra-se na comprovação da contratação, na legalidade da negativação e na adequação dos valores fixados a título de indenização e honorários.

II. Questões em discussão

4. As questões em discussão envolvem: (i) a validade da contratação do cartão de crédito; (ii) a existência da relação jurídica e legitimidade do débito; (iii) a legalidade da negativação do nome da consumidora; (iv) a configuração do dano moral decorrente da inscrição indevida; (v) a adequação do valor da indenização; e (vi) a majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

5. As razões de decidir assentam-se, inicialmente, na ausência de comprovação da contratação, uma vez que a instituição financeira não apresentou provas suficientes da regularidade do negócio jurídico, limitando-se a documentos frágeis e incapazes de atestar a autoria da assinatura.

6. Por seu turno, o Réu não se incumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, o que conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

7. Ademais, a ilegitimidade da cobrança e da negativação, decorrentes da ausência de vínculo contratual válido, configuram o dano moral
in re ipsa
, pois a inscrição indevida em cadastros restritivos ultrapassa o mero aborrecimento e gera abalo moral presumido.

8. Assim, verifica-se a necessidade de majoração do quantum indenizatório, fixado em patamar mais adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como, a majoração dos honorários advocatícios, em consonância com os critérios do art. 85, § 2.º, do CPC, considerando o trabalho desenvolvido e o resultado da demanda.

4. Dispositivo e tese

Conhecer de ambos os recursos, dar parcial provimento ao recurso do autor,
para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e elevar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, e negar provimento ao recurso da instituição financeira, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
(i) a ausência de prova da contratação gera a inexistência do débito; (ii) a instituição financeira responde objetivamente pela falha do serviço; (iii) a negativação indevida configura dano moral presumido; (iv) a indenização deve observar a razoabilidade e proporcionalidade; e (v) os honorários devem ser fixados conforme o art. 85 do CPC.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8158026-68.2025.8.05.0001 tendo simultaneamente como apelantes e apelados Lais Jeane Alves Correia e Banco do Brasil S.A., em razão de promoção simultânea dos recursos,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer ambos e recursos e
negar provimento
ao recurso do Banco do Brasil S.A. e
dar parcial provimento
ao recurso da Lais Jeane Alves Correia, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanic Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11